Tribunal: TJDFT
Processo: 0729317-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729317-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento, já transitada em julgado, manejada em seu desfavor pela agravada – Ciplan Cimento Planalto S/A –, deferira o pedido de levantamento de valores outrora depositados pela agravada, à guisa de depósito judicial do montante integral do débito para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, condicionando o levantamento da quantia à preclusão do decidido. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão desafiada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, obstando o levantamento dos valores depositados judicialmente antes da conclusão do processo administrativo de compensação n° 04034-00019660/2023-22. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a ação subjacente fora aviada pela agravada com o fito de impugnar o Auto de Infração no 3.375/2022, lavrado em razão da ausência de recolhimento de ICMS incidente sobre operações de venda de mercadorias por ela realizadas. Rememorara que, conquanto a tutela de urgência tenha sido indeferida, posteriormente houvera autorização do depósito judicial do montante integral do débito, com o escopo de suspender sua exigibilidade. Relembrara que, sobrevindo sentença, os pedidos formulados na exordial foram julgados improcedentes. Narrara que, após a interposição de apelação pela agravada, ela própria peticionara nos autos informando a desistência do recurso com vistas à adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS), instituído pela Lei Complementar distrital no 1.025/2023, tendo a desistência sido homologada judicialmente. Aduzira que, após o trânsito em julgado, a agravada requerera o levantamento dos valores depositados no curso da ação, sob o argumento de que o débito estaria garantido por parcelamento superveniente, além de já haver manifestação sobre os precatórios ofertados à compensação. Frisara que, defronte a formulação, opusera-se à postulação, porquanto informara que o processo administrativo de compensação, instrumentalizado no SEI sob o processo no 04034-00019660/2023-22, ainda não se encontrava finalizado, razão pela qual os débitos permaneciam em aberto. Pontuara que os autos originários haviam sido suspensos para aguardar a conclusão dos trâmites administrativos, tendo sido posteriormente informado que o processo de compensação ainda dependia da emissão de pareceres de regularidade, sobretudo diante de divergências identificadas entre os valores indicados pela Contadoria e pela Gerência de Cálculos, bem como da existência de decisões judiciais que suspendiam os precatórios ofertados. Reafirmara que, nada obstante a emissão de pareceres de regularidade tenha sido posteriormente providenciada, ainda subsistia etapa final a ser cumprida, consistente na homologação pela Secretaria de Fazenda e posterior habilitação do Distrito Federal como novo titular do crédito compensado, conforme destacado em determinado despacho prolatado no bojo do procedimento administrativo indicado. Ponderara que a liberação dos valores depositados judicialmente antes da conclusão do processo administrativo de compensação implicaria risco de lesão irreparável ao erário caso se verifique alguma irregularidade impeditiva da compensação pretendida. Reforçara que, aplicando-o analogicamente, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.o 1.696.270/MG, possui entendimento de que a adesão posterior a parcelamento não autoriza, por si só, o levantamento de valores constritos, sendo imprescindível a prévia extinção da obrigação tributária. Apregoara que o indeferimento do levantamento até ulterior finalização do processo administrativo nomeado não ressoa hábil a irradiar prejuízo à agravada, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário encontra-se suspensa, não havendo óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal em relação ao débito discutido. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento, já transitada em julgado, manejada em seu desfavor pela agravada – Ciplan Cimento Planalto S/A –, deferira o pedido de levantamento de valores outrora depositados pela agravada, à guisa de depósito judicial do montante integral do débito para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, condicionando o levantamento da quantia à preclusão do decidido. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão desafiada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, obstando o levantamento dos valores depositados judicialmente antes da conclusão do processo administrativo de compensação n° 04034-00019660/2023-22. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade de se assegurar o imediato levantamento de valores depositados pela agravada antes de ultimado o processo administrativo instaurado com vistas à compensação do débito tributário. Pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de seu conhecimento, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre o levantamento de quantia depositada pela agravada no bojo de ação de conhecimento. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (CPC, art. 1.015). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo art. 1.015 do estatuto processual, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso II e seu parágrafo único, do estatuto processual vigente, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre questão processual, afeta à possibilidade de levantamento de valores depositados para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, no regime de recorribilidade previsto. Essa interpretação deriva do fato de que, diante da natureza do decidido, ressoa passível de ser interpretado como apto a ensejar dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação ao ente distrital ou afetar o resultado útil do recurso, tornando viável a admissão do agravo. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa quanto ao cabimento de agravo de instrumento em detrimento de provimento que trata da questão processual, é possível se extrair a apreensão de que é cabível o manejo do recurso nesse contexto. Com efeito, a urgência se encontra presente, porquanto, acaso não devolvido a reexame por intermédio do agravo, sobeja possível que a quantia depositada não ressoe passível de ser novamente obtida, não se descerrando razoável impor ao agravante a postergação da apreciação da possibilidade de conhecimento do pedido realizado no bojo da contestação para o ambiente de apelação, porquanto nem mesmo haveria essa possibilidade, dado o trânsito em julgado. Aliás, no precedente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da eminente Ministra Nancy Andrighi, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Além da nuança de que esse julgado se traduz em precedente vinculante, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se adotar o entendimento ora externado. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as ‘situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação’. 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na conformidade dos princípios orientadores do processo, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que deferira o levantamento de valores pela agravada. Essa interpretação deriva do fato de que, diante da natureza do decidido, ressoa passível de ser interpretado como apto a ensejar dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação ao agravante ou afetar o resultado útil do recurso, tornando viável a admissão do agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar a arguição formulada pelo agravante. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos Tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato acatamento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois, conquanto tenha havido o deferimento do levantamento de valores, o decisório objurgado condicionara a transferência à preclusão da decisão, de sorte que, admitido o agravo, não há que se cogitar em eficácia preclusiva, porquanto pendente de resolução nesta instância recursal. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, submeter-se a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, conquanto tenha havido o deferimento do levantamento de valores, mas em condicionando a decisão agravada a transferência à preclusão do decidido, o pressuposto do efeito suspensivo reclamado não se encontra presente. É que não subsiste risco de advir ao agravante, por óbvio, qualquer prejuízo ou dano da condição ressalvada, tornando inviável que seja regularizada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 236974881, fls. 613/614, dos autos originários. [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)